Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706478-20.2019.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: VITOR PEREIRA DA SILVA DESPACHO Retire-se o feito da pauta de julgamento. Ouça-se da d. Procuradoria de Justiça acerca do pleito do Ministério Público de 1o Grau. Brasília -, 24 de fevereiro de 2021 13:36:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora